Tribunal: TJES
Processo: 5000016-09.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Duplicata; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-09.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA BAHIENSE LUSTOZA COSTA EIRELI
RECORRIDO: ELIO GARCIA MARVILLA FILHO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. ART. 42, § 1º, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos
art. 485, incisos IV do CPC, c/c o art. 51, §1º e 53, §4º da Lei n. 9.099/1995.
O Recurso é cabível e tempestivo, contudo, deserto. Explico.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Compulsando os autos, verifica-se que a parte Recorrente interpôs o Recurso Inominado desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Constata-se, outrossim, a ausência de pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tanto em sede recursal quanto na peça exordial.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95:

“O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, diante da deserção. Condena-se a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da causa.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)